Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERTIDÃO SUBSCRITA PELO SERVIDOR. APENAS DÁ CUMPRIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Expedido o mandado monitório e efetivada a citação do réu, caso mantenha-se inerte, contra ele constituir-se-á o título executivo judicial ante a adoção, pelo magistrado, da técnica de cognição sumária, não exauriente, visando à facilitação da obtenção do título executivo.
2. A certidão que o autor pretende desconstituir, lavrada pelo servidor, apenas espelha o que anteriormente foi fixado na decisão, em relação a qual poderia ser oposto o recurso cabível. 2.1. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto à declaração dos consectários inerentes ao procedimento monitório encontra-se preclusa em face da inércia da parte.
3. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.